Tribunal: TJDFT
Processo: 0705623-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. CRECHE. TRANSFERÊNCIA. ALUNA MATRICULADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.

I – A agravante-autora está devidamente matriculada em creche pública, logo, o seu direito público subjetivo à educação está sendo assegurado, 208, inc. IV, da CF e art. 4o, inc. II, da Lei 9.394/96.

II – O acolhimento do pedido de transferência da agravante-autora para a creche mais próxima à sua residência, em princípio, representaria preterição de outras crianças que porventura estejam aguardando vaga na creche almejada, em afronta ao princípio da isonomia.

III – Agravo de instrumento desprovido.